Tribunal: TJMT
Processo: 0000267-09.2014.8.11.0063
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000267-09.2014.8.11.0063
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MPEMT - CUIABÁ - INFÂNCIA (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - INFÂNCIA (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - INFÂNCIA (AGRAVADO), A. O. D. M. E. S. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO."

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO -
NÃO CONHECIMENTO DO APELO POR SER INTEMPESTIVO – PROCESSO QUE TRAMITA NA VARA ESPECIALIZADA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE – PRAZO RECURSAL REGULADO PELOS ARTS. 198, II E 152 DO ECA –
RECURSO DESPROVIDO.

A teor dos arts. 198, II e 152 do ECA, nos procedimentos afetos à Justiça da Infância e da Juventude o prazo recursal, com exceção dos embargos de declaração, é de 10 (dez) dias corridos, vedada a contagem em dobro para a Fazenda Pública.

Hipótese em que, sendo interposto o recurso de apelação fora do prazo legal de 10 (dez) dias, deve ser desprovido o agravo interno aviado contra a decisão unipessoal que dele não conheceu por ser intempestivo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Cuiabá contra a decisão, desta relatora, que
não conheceu
do recurso de apelação por ser intempestivo (ID 38298468).

Inconformado, o agravante alega, em síntese, que a

decisão monocrática proferida por essa relatora

merece ser reformada e o recurso de apelação conhecido, visto que o mesmo foi apresentado dentro do prazo estipulado pelo art. 1.009, §2o, do Código de Processo Civil, (15 dias úteis e contagem em dobro para a Fazenda Pública, totalizando o prazo de 30 dias úteis).

Com esses argumentos,
requer a
retratação da decisão recorrida, reconhecendo-se a tempestividade do recurso de apelação

e

revogando-se a decisão proferida (ID 39639992).

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do recurso (IDs 45508980 e 49352968).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Cuiabá contra a decisão, desta relatora, que
não conheceu
do recurso de apelação por ser intempestivo (ID 38298468).

O recurso, contudo, não merece provimento.

Com efeito, ressai dos autos originários que o menor
Anderson Oliveira de Magalhães e Silva, com 06 (seis) meses de vida à época, ajuizou ação de obrigação de fazer, visando ao fornecimento do suplemento alimentar NAN e dos medicamentos Motilium, Label, Cefalexina, Simeticona, além de insumos como sondas, gaze para curativo, luva de procedimento e frasco de soro fisiológico, em virtude de ter sido diagnosticado com estreitamento do esôfago.

Proferida sentença condenando o ente municipal ao fornecimento do tratamento pleiteado, este interpôs recurso de apelação, o qual não foi conhecido, dada a sua intempestividade, decisão esta que deve ser mantida.

E assim entendo porque a ação de obrigação de fazer teve trâmite perante a 1a Vara Especializada da Infância e da Juventude da Comarca de Cuiabá-MT, por envolver menor impúbere, devendo, consequentemente, submeter-se aos prazos previstos no ECA (Estatuto da Criança e Adolescente).

Nesse sentido, o
art. 198, II, do ECA estabelece expressamente que nos procedimentos afetos à Justiça da Infância e da Juventude, em todos os recursos, salvo nos embargos de declaração, o prazo para o Ministério Público e para a defesa será sempre de 10 (dez) dias,
in verbis
:

"Art. 198. Nos procedimentos afetos à Justiça da Infância e da Juventude, inclusive os relativos à execução das medidas socioeducativas, adotar-se-á o sistema recursal da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil), com as seguintes adaptações:

(...)

II - em todos os recursos, salvo nos embargos de declaração, o prazo para o Ministério Público e para a defesa será sempre de 10 (dez) dias;"

Referido dispositivo, vale dizer, aplica-se a toda e qualquer ação de competência da Justiça da Infância e da Juventude e não apenas aos procedimentos especiais disciplinados no ECA, conforme entendimento perfilhado por parte da doutrina e da jurisprudência ao qual me alinho.

Por seu turno, o art. 152 do mesmo Estatuto, com a redação dada pela Lei no 13.509/2017, dispõe expressamente que os prazos serão contados em dias corridos, sendo vedado o cômputo em dobro para a Fazenda Pública,
"ipsis litteris":

"Art. 152. Aos procedimentos regulados nesta Lei aplicam-se subsidiariamente as normas gerais previstas na legislação processual pertinente.

(...)

§ 2o Os prazos estabelecidos nesta Lei e aplicáveis aos seus procedimentos são contados em dias corridos, excluído o dia do começo e incluído o dia do vencimento, vedado o prazo em dobro para a Fazenda Pública e o Ministério Público."

Com tais previsões, vê-se que o objetivo do legislador foi o de imprimir celeridade aos procedimentos do ECA, sendo tal medida incompatível com prazo em dobro para qualquer Instituição, por mais relevante que seja seu ofício.

Logo, em que pese o apelante alegar a incidência das normas do Código de Processo Civil, o prazo processual deve observar o regramento específico contido no Estatuto da Criança e Adolescente, sendo de 10 (dez) dias corridos, contados da data da ciência da decisão (intimação), nos termos dos arts. 230,
224, 269 e 1003 do CPC
, aplicado subsidiariamente,
verbis:

Art. 230. O prazo para a parte, o procurador, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública e o Ministério Público será contado da citação, da intimação ou da notificação.

Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento.

(...)

Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo.

(...)

Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.

Destarte, por força do princípio da especialidade e expressa previsão legal, conclui-se que o recurso de apelação interposto pelo apelante é intempestivo.

Ocorre que a sentença na ação de obrigação de fazer foi proferida em 25/09/2018 e o apelante dela tomou ciência em 01/10/2018 (ID 7538652), tendo, inicialmente, interposto recurso de embargos de declaração, de cuja decisão tomou ciência em 09.01.2019 (ID 7538657).

Na sequência, interpôs o recurso de apelação em 12/02/2019, e, portanto, em prazo superior a 10(dez) dias, já que iniciado em 21/01/2019 e encerrado em 30/01/2019.

Nesse sentido, colaciono e adoto o entendimento esboçado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso,
verbis
:

"(...)
o recurso de apelação é intempestivo, porque a parte apelante tomou ciência da decisão em 09/01/2019, conforme ciência à fl. 256-v, sendo que se iniciou a contagem do prazo recursal em 21/01/2019, terminando em 30/01/2019. No entanto, o Recurso de Apelação somente foi protocolado em 12/02/2019, ou seja, superior a 10 dias.”
(ID 7538662)

Sobre o tema, veja-se também o entendimento do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL - INTEMPESTIVIDADE - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO VOLUNTÁRIO - AÇÃO ORDINÁRIA - DIABETES MELLITUS TIPO 1 - FORNECIMENTO DE INSULINA E INSUMOS - MENOR - IMPRESCINDIBILIDADE - ASTREINTES - POSSIBILIDADE - SENTENÇA CONFIRMADA. Nos termos do art. 198, inciso II, do ECA, nos procedimentos afetos à Justiça da Infância e da Juventude o prazo recursal é de 10 (dez) dias, não se aplicando o prazo em dobro para a Fazenda Pública. (...)”.
(TJMG - Ap Cível/Rem Necessária 1.0024.17.063440-6/001, Relator(a): Des.(a) Wilson Benevides , 7a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/02/2020, publicação da súmula em 10/02/2020).

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA - RECURSO DE APELAÇÃO - PRAZO
- ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - INTEMPESTIVIDADE -OBRIGAÇÃO DE FAZER - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS - SAÚDE - SÍNDROME DE DOWN, EPILEPSIA E AGRESSIVIDADE - IMPRESCINDIBILIDADE DE FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO ATESTADA EM RELATÓRIO MÉDICO - PREVALÊNCIA DO DIREITO À VIDA E À SAÚDE SOBRE REGRAS BUROCRÁTICAS E FINANCEIRAS - MULTA DIÁRIA - CABIMENTO - SENTENÇA CONFIRMADA NA REMESSA NECESSÁRIA - APELO VOLUNTÁRIO NÃO CONHECIDO. Tramitando a ação perante a Vara Cível da Infância e da Juventude e versando o feito sobre direito de menor impúbere, aplica-se o disposto no art. 198, II, do ECA. Interposto o recurso além do prazo de dez dias, é intempestivo o inconformismo. (...) Sentença confirmada na remessa necessária. Apelo voluntário não conhecido”.
(TJMG - Ap Cível/Rem Necessária 1.0024.16.105249-3/001, Relator(a): Des.(a) Corrêa Junior , 6a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/02/0020, publicação da súmula em 14/02/2020).

Enfim, interposto o recurso de apelação após o
dies ad quem
da contagem do prazo recursal, imperioso o reconhecimento de sua intempestividade.

Isto posto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2020